Tribunal: TJBA
Processo: 2000151-74.2025.8.05.0022
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL n. 2000151-74.2025.8.05.0022 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma AGRAVANTE: JOÃO LENO DE JESUS DE SOUZA Advogado(s): IZAULINO FERREIRA DE SOUZA JUNIOR AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): A ACÓRDÃO Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME E LIVRAMENTO CONDICIONAL. REQUISITO OBJETIVO PREENCHIDO E SUBJETIVO AUSENTE. AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA DESFAVORÁVEL. HISTÓRICO DE EVASÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo em Execução Penal interposto por João Leno de Jesus de Souza contra decisão que indeferiu pedidos de progressão de regime e livramento condicional. 2. O apenado cumpre pena unificada de 10 (dez) anos e 08 (oito) meses de reclusão por duas condenações por roubo (arts. 157, caput e § 2.º, II e § 2.º-A, I, do CP), com requisitos objetivos preenchidos desde 19.04.2024 e 13.02.2023, respectivamente. II. Questão em discussão 3. Há quatro questões em discussão: (i) a possibilidade de concessão de benefícios executórios quando preenchido apenas o requisito objetivo temporal; (ii) a suficiência da boa conduta carcerária isoladamente para fins de progressão de regime e livramento condicional; (iii) a validade da exigência de avaliação psicológica para aferição do requisito subjetivo; e (iv) a caracterização de excesso de execução pela manutenção em regime fechado após cumprimento do lapso temporal. III. Razões de decidir 4. A progressão de regime e o livramento condicional exigem cumprimento cumulativo dos requisitos objetivo (lapso temporal) e subjetivo (bom comportamento e aptidão para retorno ao convívio social), conforme arts. 112 da LEP e 83, III, "a", do CP. 5. A boa conduta carcerária atestada pelo estabelecimento prisional, embora necessária, não é suficiente por si só quando evidenciados outros fatores que comprometem o requisito subjetivo. 6. A avaliação psicológica do agravante demonstrou aspectos comportamentais negativos relevantes: baixa capacidade de introspecção, ausência de autocrítica sobre a prática delitiva, dificuldades para elaboração empática e histórico de vínculos com facções criminosas. 7. O histórico de evasão durante cumprimento de pena, a prática reiterada de crimes graves mediante violência e grave ameaça, aliados aos achados da avaliação técnica especializada, evidenciam risco concreto à ordem pública. 8. A determinação de avaliação psicológica é admissível quando fundamentada em elementos concretos da execução penal, independentemente da Lei n.º 14.843/2024, conforme Súmula 439 do STJ que permite o exame criminológico "pelas peculiaridades do caso, desde que em decisão motivada". 9. Não há excesso de execução quando o indeferimento de benefícios decorre da ausência de requisito legal essencial, sendo regular a manutenção no regime estabelecido. IV. Dispositivo e tese 10. Agravo em Execução Penal conhecido e desprovido. Teses de julgamento: "1. A boa conduta carcerária atestada pelo estabelecimento prisional, embora constitua requisito indispensável para progressão de regime e livramento condicional, não se revela suficiente quando evidenciados indícios de risco à ordem social ou ausência de aptidão pessoal para o benefício. 2. A determinação de avaliação psicológica complementar é admissível quando fundamentada em elementos concretos do histórico da execução penal, não configurando aplicação retroativa de legislação superveniente." ---------- Dispositivos relevantes citados: LEP, arts. 66 e 112; CP, art. 83, III, "a". Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 439; HC 709003 SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, 5.ª Turma, j. 08.02.2022. Vistos, relatados e discutidos os autos do Agravo em Execução Penal n.º 2000151-74.2025.8.05.0022, originários da Vara de Execuções Penais da Comarca de Barreiras, sede na qual figura como Agravante o Sentenciado JOÃO LENO DE JESUS DE SOUZA, e como Agravado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes desta Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER do presente Agravo e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Relatora. IVONE BESSA RAMOS Desembargadora Relatora